Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DOENÇA MENTAL INCURÁVEL. CONVERSÃO PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. NECESSIDADE. CONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM REGIME PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Constatado, por perícia médica, a doença mental irreversível (retardo mental) que reclama atendimento ambulatorial, mostra-se pertinente a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança de internação.
2. A referida conversão da pena é medida cogente nos termos dos artigos 41 e 98 do Código Penal, 682 do Código de Processo Penal e 183 da Lei de Execução Penal.
3. Não há previsão legal para o cumprimento da medida de segurança no domicílio do apenado, devendo esse ser transferido para unidade própria onde dará seguimento ao cumprimento da medida, bem como do respectivo tratamento médico ambulatorial.
4. Ausentes os requisitos do art. 117 da LEP, inviável a prisão domiciliar humanitária.
5. Agravo em execução penal conhecido e desprovido.